Tribunal: TJDFT
Processo: 0751340-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751340-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: JOSE PENHA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e reconheceu a existência de valores devidos à título de repetição de indébito. O agravante alega que houve erro nos cálculos, uma vez que foram incluídas parcelas de um contrato que foi refinanciado antes do vencimento da primeira parcela. Argumenta que o contrato no 0007705031 foi excluído em 4.11.2019, antes do vencimento da primeira parcela, que seria em 8.12.2019 e que os cálculos homologados consideraram indevidamente descontos relativos a esse contrato. Sustenta que a inclusão indevida dessas parcelas inflou artificialmente o valor atribuído à repetição de indébito e resultou em um montante incorreto de R$ 16.138,25 (dezesseis mil e cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos). Defende que não houve descontos relativos ao contrato no 0007705031, pois este foi integralmente refinanciado antes do vencimento da primeira parcela e originou o contrato no 0007759528. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexistência de valores devidos a título de repetição de indébito. Subsidiariamente, a desconstituição da decisão agravada e a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial. Preparo recolhido (id 78640934). É o relatório. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo de Primeiro Grau. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. O agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais incluíram parcelas de um contrato que foi refinanciado antes do vencimento da primeira parcela. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu que o contrato no 0007705031 foi excluído em 4.11.2019, antes do vencimento da primeira parcela, que seria em 8.12.2019. No entanto, destacou que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estavam corretos, pois consideraram os valores devidos a título de repetição de indébito, inclusive dos contratos no 0007705031 e no 0007759528, que foram refinanciados. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão de acordo com o extrato do Instituto Nacional do Seguro Social, o qual demonstra que houve descontos entre novembro de 2019 e agosto de 2020 (id 145788887). A decisão menciona que os cálculos foram baseados nos valores efetivamente descontados e que a inclusão das parcelas do contrato no 0007705031 não inflou artificialmente o valor atribuído à repetição de indébito. Extrai-se dos autos a existência de descontos indevidos nos contratos no 07705031 e no 07759528, no valor de R$ 230,23 (duzentos e trinta reais e vinte e três centavos) cada parcela descontada. Em decorrência da anulação dos contratos, as parcelas foram somadas e totalizaram R$ 460,46 (quatrocentos e sessenta reais a quarenta e seis centavos) em sua forma simples. O acórdão determinou a devolução dos valores indevidamente descontados em dobro, cujo valor é R$ 920,92 (novecentos e vinte reais e noventa e dois centavos). Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, portanto parecem corretos, visto que expressam a unificação dos valores a serem devolvidos pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e a repetição em dobro do indébito, conforme determinado no acórdão desta Relatoria (id 241835947). Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca do erro de cálculo, visto que devidamente apurados pela contadoria judicial. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator